Tribunal: TJDFT
Processo: 0761566-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0761566-20.2022.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MELISSA BARBOSA GONCALVES DOMENICO, GLAUCO BARBOSA GONCALVES, EUZALEM BARBOSA GONCALVES D E S P A C H O O parecer apresentado pela eminente Procuradoria de Justiça do MPDFT (ID 65455293) refere-se a outro processo, tendo sido anexado por equívoco. Assim, retornem os autos ao MPDFT para eventual retificação da aludida manifestação, ficando desde já autorizado o desentranhamento da referida peça após o retorno dos autos (ID 65455293). Encaminhem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator